Tribunal: TJSP
Processo: 1004374-28.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – "UNIESP PAGA" – TRABALHO VOLUNTÁRIO.
1 - O art. 6o, III, do CDC, que prevê, dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à informação, que é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico;
2 Aluna que comprovou que realizou o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – "UNIESP PAGA" – TRABALHO VOLUNTÁRIO.
1 - O art. 6o, III, do CDC, que prevê, dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à informação, que é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico;
2 Aluna que comprovou que realizou o trabalho voluntário.
3 – Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
RECURSO DAS RÉS IMPROVIDOS.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004374-28.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante/apelada
JULIANA ANTUNES PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
UNIESP S/A, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE BIRIGUI - UNIESP e UNIESP
S.A (UNIDADE DE ENSINO BIRIGUI),.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
unanimidade de votos negaram provimento ao recurso das rés e quanto ao recurso da
autora, colhidos os votos do Relator sorteado que negava provimento, da 2a Juíza e do
3o Juiz que davam provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art.
942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo
e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso da autora. Redigirá o acórdão a Desa Maria Lúcia Pizzotti e
declará voto vencedor o Des. Lino Machado e voto vencido o Relator sorteado Des.
Andrade Neto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LÚCIA
PIZZOTTI, vencedor, ANDRADE NETO (Presidente), vencido, ANDRADE NETO
(Presidente), LINO MACHADO, CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: JULIANA ANTUNES PIRES, UNIESP S/A e OUTRO
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: FORO DE PENÁPOLIS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dra. Christiane Avelar Barros Cobra
Lopes
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

DANOS MORAIS
“UNIESP PAGA”
TRABALHO
VOLUNTÁRIO.
1 - O art. 6o, III, do CDC, que prevê, dentre os direitos básicos
do consumidor, o direito à informação, que é derivação do
próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que
permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o
ordenamento jurídico;
2 Aluna que comprovou que realizou o trabalho voluntário.
3
Dano moral configurado. Indenização fixada em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
RECURSO DAS RÉS IMPROVIDOS.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, com
condenação recíproca das partes aos ônus sucumbenciais, compensando-se
reciprocamente os honorários advocatícios dos respetivos patronos.
Sustenta a autora, em síntese, que o dano moral restou plenamente
caracterizado diante do inadimplemento da ré Uniesp, provocando-lhe uma série de
problemas em seu cotidiano, sobretudo de ordem financeira, vez que teve seu nome
incluído em órgão de proteção de crédito pela instituição financeira credora, situação que,
inclusive, dispensa a prova da existência do dano, impondo-se, por conseguinte, o
acolhimento da pretensão indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As rés, em recurso adesivo, pleiteiam a improcedência integral da ação,
argumentando, em síntese, terem atuado de modo legítimo, que o contrato firmado nada
tem de ilegal ou abusivo, e que a autora não cumpriu as obrigações assumidas como
contrapartida da quitação do financiamento, realizando atividades sociais em quantidade
de horas inferiores ao estipulado em contrato. Assim, não pode exigir a obrigação das
contratadas, nos termos do artigo 476 do CC (exceção do contrato não cumprido),
impondo-se a improcedência da ação.
Recursos recebidos e regularmente processados, com contrarrazões.
É o relatório.
A estudante Juliana Antunes Pires se matriculou e concluiu o curso de
graduação em Direito perante a Faculdade Birigui, integrante do Grupo Educacional
UNIESP. Deduziu a presente ação objetivando obrigar as rés a cumprirem o que lhes
houvera prometido, no sentido de realizar o pagamento do contrato de financiamento
celebrado com o Banco do Brasil, destinado ao custeio do curso universitário, bem como
condená-las ao pagamento de indenização por danos morais.
A ação foi julgada parcialmente procedente, sobrevindo recurso de ambas
as partes.
Não prospera o recurso das rés.
Divergiram as partes quanto à satisfação ou não da exigência prevista no
item 3.3 do contrato (3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovados por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas com a
instituição que recebê-los ...).
Neste aspecto, de fato, a autora, a despeito de afirmar ter cumprido as
horas de trabalhos sociais exigidas durante todo o curso, não demonstrou a entrega à
instituição de ensino da integralidade dos relatórios correspondentes. Contudo, e na
esteira do que entendeu a r. Juíza de primeiro grau, a autora trouxe elementos suficientes
à comprovação de que, na prática, os alunos não ficavam com nenhum comprovante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entrega dos relatórios relativamente aos serviços sociais prestados, porquanto tais
documentos ficavam em poder exclusivo das rés. Em assim sendo, se as rés, durante o
curso, em momento algum reclamaram da aluna entrega dos respectivos relatórios, de se
admitir que não houve falha no cumprimento dessa obrigação, o que faz devido o
cumprimento da promessa feita.
Em relação ao recurso da autora, entendo que ele prospera.
Considerando que as rés, injustificadamente, se negaram ao pagamento do
FIES, mesmo tendo a autora cumprido todas a exigências do pacto firmado, patente o
dever de indenizar. Note-se que a autora concluiu o curso em agosto de 2.017, e desde
então, as rés não cumpriram o compromisso assumido, sendo a autora, inclusive,
cobrada pela instituição financeira. Logo, fixo o valor da indenização pelos danos morais
sofridos em R$ 5.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode exigir
que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele
que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob
pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o
agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual
jurisprudência sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre
os diversos julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é
possível verificar que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda,
tampouco em quantia irrisória. Veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
REDUZIDO DE R$ 73.272,00 (SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E
SETENTA E DOIS REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REAIS).
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte admite a revisão do quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, quando o valor fixado
nas instâncias ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que,
afastada a incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça
intervém para estabelecer o montante condizente com os parâmetros
adotados pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades
delineadas no acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente. 2. A
decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$ 73.272,00 para
R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da inscrição indevida do
nome da autora/agravante em cadastros de restrição ao crédito, adequou
a quantia fixada nos juízos ordinários aos patamares estabelecidos por
este Pretório em casos assemelhados e às peculiaridades da espécie,
motivo pelo qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1145425/SP Min.
Raul Araujo 4a Turma, DJe 24/02/2011)
Mais não é preciso.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
INSTITUIÇÕES RÉS, e, em relação ao recurso da autora, divirjo para DAR
PROVIMENTO ao recurso condenando as requeridas
UNIESP S/A e FABI

FACULDADE BIRIGUI -, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pela Tabela Prática do TJSP,
a contar do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Diante da sucumbência, condeno as rés ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
total da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes/Apeladas: Juliana Antunes Pires; Uniesp S/A e outro (recurso
adesivo)
Comarca: Penápolis - 2a Vara
Juíza prolatora: Christiene Avelar Barros Cobra Lopes
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 36006
A sentença não merece censura.
A estudante Juliana Antunes Pires se matriculou e
concluiu o curso de graduação em Direito perante a Faculdade Birigui,
integrante do Grupo Educacional UNIESP. Deduziu a presente ação
objetivando obrigar as rés a cumprirem o que lhes houvera prometido, no
sentido de realizar o pagamento do contrato de financiamento celebrado
com o Banco do Brasil, destinado ao custeio do curso universitário, bem
como condená-las ao pagamento de indenização por danos morais em
razão da negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes.
Antes de ingressarmos na análise específica do caso
concreto, algumas considerações preliminares se mostram necessárias.
O governo federal criou em 1999, durante o governo
Fernando Henrique e ampliado no governo seguinte de Luis Inácio da
Silva, um programa denominado Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (FIES), o qual era destinado a financiar a graduação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
educação superior de estudantes matriculados em instituições de ensino
privadas. Os beneficiados seriam indivíduos provenientes de classes sociais
menos favorecidas economicamente (financiamento integral para quem
tivesse renda familiar mensal bruta até dez salários mínimos, e parcial para
rendas intermediárias, limitada a vinte salários mínimos). O Estado,
mediante contratos de financiamento feitos com o Banco do Brasil ou
Caixa Econômica Federal, assumiria a responsabilidade de pagamento das
mensalidades junto à instituição de ensino privada, cabendo ao estudante
pagar o débito somente a partir do decurso de prazo de carência (18
meses), contado após a conclusão do curso, com prazo de pagamento de
até três vezes o tempo do curso (ex., um curso de cinco anos permitiria a
quitação em prazo de até quinze anos) e juros subsidiados, não superiores a
3,4% a.a..
Verifica-se, pois, que as condições se mostravam
altamente vantajosas, tendo o governo, notadamente durante a gestão
Fernando Haddad no Ministério da Educação, orientado as instituições de
ensino privadas a promoverem iniciativas destinadas a intensificar a adesão
ao programa de financiamento, fazendo, inclusive, com que alunos que já
frequentavam algum curso procurassem o programa, aumentando a
demanda.
É nesse contexto que a instituição de ensino ré cria,
então, o programa denominado “UNIESP PAGA”, mediante o qual ela, no
propósito de atrair para seus cursos o estudante carente financiado pelo
FIES, oferece como fator diferencial às demais instituição privadas, o
compromisso de saldar o empréstimo feito pelo aluno, desde que tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ele um desempenho acadêmico passível de ser avaliado como de qualidade
superior ao padrão normal.
O estudante que aceitasse fazer parte do programa
assinava um termo de “contrato de garantias de pagamento das prestações
do FIES”, no qual se comprometia, para ter seu financiamento pago pela
instituição de ensino, cumprir determinadas exigências, especificadas nas
cláusulas contratuais a seguir transcritas: 3.2 Mostrar excelência no
rendimento escolar, frequências ás aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido, ser disciplinado e colaborador da
instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e
sociais; 3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovados por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas
com a instituição que recebê-los (...); 3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três)
de desempenho individual do ENADE,, numa escala de 1,0 (um) a 5,0
(cinco), conforme critério do Ministério da Educação; 3.5 Realizar o
pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada
três meses, sendo que a falta de pagamento impossibilitará o adiantamento
deste programa e o consequente desligamento do BENEFICIÁRIO; 3.6
Permanecer o curso matriculado até a sua formação e a consequente
realização da prova ENADE.
Primeiramente, cabe anotar que nenhuma dessas
exigências podem ser qualificadas como ilícitas, tampouco abusivas,
traduzindo meios lícitos e bastante razoáveis de contemplar os interesses de
ambas as partes. O estudante, já favorecido pelas vantajosas condições do
financiamento obtido, é estimulado a se dedicar com mais determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos estudos para, desse modo, ser totalmente isentado do pagamento,
formando melhor preparado é profissional mais exitoso no mercado de
trabalho, o que reverte em proveito da reputação da entidade educacional
que o formou.
O aluno que aceitou aderir ao programa tinha plena
consciência das exigências feitas, não sendo sequer minimamente razoável
imaginar o contrário, porquanto importaria em admitir a absurda hipótese
de que o estudante teria simplesmente acreditado que a instituição de
ensino decidira pagar indiscriminadamente todos os financiamentos
obtidos por seus alunos, transformando-se numa verdadeira instituição de
ensino pública, a promover educação de graça para todos os que não teriam
condições de pagar.
E, no caso presente, é a própria aluna quem se
encarrega de revelar que tinha pleno conhecimento das exigências feitas
pela instituição de ensino e das obrigações que assumiu. E tanto assim é
que, na petição inicial, afirma ela de modo explícito ter cumprido todas as
condições previstas no contrato.
Evidente, portanto, não ser possível falar em
“propaganda enganosa” nesse caso, uma vez que é a própria autora quem
afirma não ter sido induzida em erro de que bastaria ingressar na entidade
de ensino para ter garantida a cobertura de seu financiamento.
Situa-se a discussão sobre terem ou não sido
cumpridas todas as exigências previstas no “Programa Uniesp Paga”, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual a aluna aderiu voluntária e conscientemente.

Divergiram as partes quanto à satisfação ou não da
exigência prevista no item 3.3 do contrato (3.3 Realizar 6 (seis) horas
semanais de trabalhos voluntários, comprovados por meio de documento
emitido pelas entidades conveniadas com a instituição que recebê-los ...).
Neste aspecto, de fato, a autora, a despeito de afirmar
ter cumprido as horas de trabalhos sociais exigidas durante todo o curso,
não demonstrou a entrega à instituição de ensino da integralidade dos
relatórios correspondentes. Contudo, e na esteira do que entendeu a juíza
de primeiro grau, a autora trouxe elementos suficientes à comprovação de
que, na prática, os alunos não ficavam com nenhum comprovante de
entrega dos relatórios relativamente aos serviços sociais prestados,
porquanto tais documentos ficavam em poder exclusivo das rés. Em assim
sendo, se as rés, durante o curso, em momento algum reclamaram da aluna
entrega dos respectivos relatórios, de se admitir que não houve falha no
cumprimento dessa obrigação, o que faz devido o cumprimento da
promessa feita.
Contudo, não se há falar em condenação ao pagamento
de indenização por danos morais, uma vez que a matéria em discussão
resolve-se nos estritos limites de se ter por caracterizado ou não o
adimplemento do contrato, inexistente situação capaz de reputar violados a
dignidade ou qualquer direito personalíssimo da parte contratante. Há de se
afastar, portanto, qualquer indenização a esse título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O fato da ré, de modo a justificar seu descumprimento
da promessa feita, ter reputado não ter a autora cumprido a exigência
contratual de apresentar relatório semanal de seis horas de trabalho
voluntário não se qualifica como elemento ou circunstância capaz de afetar
de modo juridicamente significativo a dignidade da autora, causando-lhe
sofrimento injustificável e relevante por atingimento a algum direito seu de
personalidade.
A questão não ultrapassa o mero desconforto
decorrente da quebra da expectativa de assunção pela ré do contrato de
financiamento, não servindo para produzir sofrimento psíquico na autora
em grau capaz de afetar significativamente os elementos que fundamentam
o conjunto de valores que informam o conceito de dignidade da pessoa
humana.
Cabe ponderar, ainda, que, não tendo o Banco do
Brasil participado ou aquiescido à celebração do negócio, feito apenas
entre a autora e a instituição de ensino, não tem nenhuma obrigação em
aceitá-lo ou se submeter aos seus efeitos, representando res inter alios em
relação a ele. Ademais, a assunção de dívida por parte de terceiro apenas
tem eficácia perante o credor se ele anuir à transação, a teor do que
prescreve o art. 299 do CC.
Nesse panorama, restando hígido o contrato de
financiamento, de se reconhecer como legítimo o ato do credor de apontar
o débito do financiamento em cadastro de inadimplentes, até mesmo
porque a ação sequer foi movida contra ele, não podendo derivar daí, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conseguinte, direito de indenização por danos morais em favor da autora.
Por fim, esclareço que, na medida em que a sentença
deixou de fixar honorários advocatícios em favor das partes e determinou
sua compensação recíproca, bem como não terem as partes se insurgido
contra essa decisão, inviável a aplicação da majoração de que trata o art.
85, § 11, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação e ao recurso adesivo, mantendo íntegra a sentença.
ANDRADE NETO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1004374-28.2019.8.26.0438
Apelantes: Juliana Antunes Pires; Uniesp S.A., Centro de Ensino
Superior de Birigui; Uniesp; Uniesp S.A. (Unidade de
Ensino Birigui)
Apeladas : as mesmas
Comarca: Penápolis (2a Vara Cível)
Juíza : Christiene Avelar Barros Cobra Lopes
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
VOTO N.o 45.974
Apelação
Prestação de serviços
educacionais
Programa Uniesp Paga
Danos morais devidos.
O programa "Uniesp paga" viola o princípio
do dever de informação, razão pela qual a
instituição deve arcar com o pagamento do
financiamento estudantil Fies da parte autora
Diante da cobrança indevida, por culpa das
rés, faz a parte consumidora da relação jus ao
recebimento de indenização por dano moral,
cuja quantificação pauta-se pela razoabilidade. Recurso das rés desprovido.
Provimento, em parte, da apelação da
autora.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, em parte, do douto Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sorteado, tão somente quando não acolhe o inconformismo da autora, em
relação à indenização por danos morais, a qual é devida.
Isso porque, em razão da falta de cumprimento da
obrigação pela ré, a autora foi indevidamente cobrada. Somado a isso, a
demora na solução do problema são situações passíveis de indenização por
dano moral, cuja quantificação, em cinco mil reais, pauta-se pela
razoabilidade, envolvendo-se o caráter repressivo de novas ofensas, por
parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em conta,
ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso
em exames.
Quanto ao mais, acompanho as razões do douto
Relator.
Por conseguinte, com a divergência supra, nego
provimento à apelação das rés, e dou provimento, em parte, à apelação da
autora, para condenar as rés ao pagamento de indenização a título de danos
morais na quantia de cinco mil reais, corrigida monetariamente desde a
data deste Acórdão, e acrescida de juros de um por cento ao mês desde a
citação. Mantida a sucumbência como fixada em primeiro grau.
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1355D65E
8
14
Declarações de
Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
135870C0
15
16
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
1358A815
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004374-28.2019.8.26.0438 e o código de confirmação da tabela acima.